Tribunal: TJPA
Processo: 0821549-95.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821549-95.2025.8.14.0000

REQUERENTE: AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MERO INCONFORMISMO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO. AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. 1.
A Revisão Criminal é uma ação de natureza excepcional, cabível apenas nas estritas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a ser uma terceira instância de julgamento ou um sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. 2. A pretensão de reavaliar a dosimetria da pena não encontra amparo em sede de Revisão Criminal, salvo em casos de erro técnico evidente ou manifesta ilegalidade, o que não se verifica quando a pena-base é fixada no mínimo legal e as majorantes são aplicadas em conformidade com a legislação. 3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação não autoriza a rediscussão do mérito em Revisão Criminal, que exige a demonstração de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, o que não ocorreu no presente caso. 4. A alegação de que a condenação se baseou em prova frágil não prospera quando o acervo probatório é robusto e coerente. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando, como no caso, é confirmada por reconhecimento seguro realizado em juízo, sob o crivo do contraditório, e por outros elementos de prova testemunhal. 5.
Revisão Criminal conhecido e improvido.

I. Caso em exame:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual busca a desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, proferido nos autos da Ação Penal nº 0800286-22.2021.8.14.0105. Na decisão combatida, o revisionando foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), em concurso formal, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 311 (trezentos e onze) dias-multa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão cinge-se à análise das teses defensivas que buscam, como pedido principal: (i) a busca pela absolvição do revisionando por insuficiência de provas (ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena (iii) a alteração do regime prisional.

Passo à análise.

III. Razões de decidir:

1.

Inicialmente, cumpre destacar que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de natureza excepcionalíssima, e não uma terceira instância de apelação. Seu propósito é corrigir erros judiciários manifestos e taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

2.

No mérito, contudo, a defesa busca, em essência, uma nova valoração do conjunto probatório que já foi objeto de cognição, sem apresentar qualquer prova nova que demonstre a inocência do revisionando ou a manifesta contrariedade da decisão à evidência dos autos. Tal pretensão encontra óbice na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que veda o revolvimento fático-probatório em sede de remédios constitucionais e ações excepcionais.
Nesse sentido, o pleito absolutório sequer merece ser provido.

3.

A defesa postula, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a alteração do regime prisional. Contudo, a matéria, tal como proposta, não é passível em sede de Revisão Criminal.

4.

A reavaliação da dosimetria penal é cabível apenas em situações de
flagrante ilegalidade ou erro técnico manifesto
, e não para reapreciar critérios discricionários utilizados de forma fundamentada pelo julgador. A Revisão Criminal não se constitui em uma nova apelação para expressar mero inconformismo com a pena aplicada. No caso, a sentença e o acórdão demonstraram as razões para cada fase do cálculo, não havendo contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos.

5.

Dessa forma, a dosimetria e o regime fixados na decisão condenatória mostram-se irretocáveis. A pretensão da defesa traduz mero inconformismo com a pena aplicada, buscando transformar esta ação excepcional em uma via recursal ordinária, o que é inadmissível. Ausente, portanto, qualquer erro judiciário a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
da presente Revisão Criminal para, no mérito, julgá-la
IMPROCEDENTE,
mantendo-se integralmente a condenação imposta ao revisionando nos autos da Ação Penal nº 0800286-22.2021.8.14.0105.

7.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal, embora via excepcional, deve ser conhecida para analisar alegações de erro judiciário, mas sua procedência exige a demonstração inequívoca de uma das hipóteses do art. 621 do CPP. Nesse sentido, não se configura condenação contrária à evidência dos autos quando a decisão está amparada em conjunto probatório coeso, notadamente na palavra da vítima corroborada por reconhecimento judicial, de modo que o mero inconformismo com a valoração das provas e com a pena aplicada, sem a demonstração de erro técnico manifesto ou flagrante ilegalidade, não autoriza a procedência da ação revisional.

____________

8.

Dispositivos relevantes:
Art. 621, I, do Código de Processo Penal; art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 70, todos do Código Penal; Súmula 7 do STJ

9.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF—
HC: 246267
/SP — Publicado em
16-10-2024
;
AgRg no AREsp: 2467664/SP
— Publicado em
26/02/2024
; STJ — AgRg na AREsp: 2035719/SP — Publicado em 30/09/2022; STJ —

AgRg no HC: 725856
/SC
— Publicado em 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da presente Revisão Criminal para, no mérito, julgá-la
IMPROCEDENTE
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL Nº 0821549-95.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0800286-22.2021.8.14.0105

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISANDO: AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO

ADVOGADO: FÁBIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE

REVISIONADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO

DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO, (INFOPEN N° 179089),

atualmente recolhido no
CENTRO DE CUSTODIA E REINSERÇÃO DE SANTA IZABEL V
(ID. 30625242), na cidade de Belém-PA, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, por meio da qual busca desconstituir o acórdão condenatório transitado em julgado, proferido nos autos da Ação Penal nº 0800286-22.2021.8.14.0105.

O revisionando foi condenado em primeira instância pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 70, todos do Código Penal

(roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal). Foi-lhe imposta a pena definitiva de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de 311 (trezentos e onze) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação
, arguindo, em síntese: a) nulidade do reconhecimento; b) absolvição por insuficiência probatória; e c) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
A 2ª Turma de Direito Penal, sob a relatoria da Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação com base na validade da palavra da vítima e na suficiência do acervo probatório, bem como por considerar a dosimetria da pena escorreita.

Seguiu-se a interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

Ao Recurso Especial
foi negado seguimento com fundamento na Súmula 7/STJ, decisão mantida após o manejo do respectivo Agravo
.
Operou-se, assim, o trânsito em julgado da condenação.

Na presente Revisão Criminal, a defesa reitera, em essência, as teses já vencidas nas instâncias ordinárias, buscando a absolvição por fragilidade probatória ou, alternativamente, a redução da pena e a abrandamento do regime prisional.

Distribuídos os autos, o pedido liminar foi indeferido.
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da ação revisional
, por entender ausentes os requisitos legais do art. 621 do CPP.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A presente Revisão Criminal, ajuizada por Amancio Gabriel de Melo Neto, busca a desconstituição de sua condenação transitada em julgado, sob a alegação principal de que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal. Por essa razão,
conheço da presente ação,
passando à análise do mérito.

Para tanto, a defesa sustenta, como tese central, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância às formalidades do art. 226 do CPP. Argumenta que tal vício macularia todo o conjunto probatório, tornando-o frágil e insuficiente para sustentar a condenação, o que imporia a absolvição do revisionando com base no princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela readequação da dosimetria da pena. O pleito concentra-se na redução da fração de aumento aplicada em razão da agravante da reincidência, que considera desproporcional. Como consequência lógica da eventual redução da reprimenda, requer a fixação de regime prisional mais brando que o fechado.

Contudo, a matéria, tal como proposta, não é passível de conhecimento. A Revisão Criminal é uma ação de natureza excepcionalíssima, cujas hipóteses de cabimento são taxativas. Não se configura como uma "terceira apelação" ou um sucedâneo recursal para o reexame de fatos e provas. Seu propósito é corrigir graves anomalias, como uma decisão teratológica, divorciada de todo o acervo probatório, e não simplesmente reabrir a discussão sobre a valoração das provas feita de forma fundamentada pelo julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é uníssona ao vedar o uso da revisão para tal finalidade, vejamos:

[...]
“O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal”
. 5.
A impugnação específica da decisão agravada
,
quando ausente
,
conduz

ao

desprovimento do agravo interno.
(...) 7.
Agravo interno DESPROVIDO.

(STF - HC: 246267 SP, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).
(Grifei)

Em seguida, STJ — AgRg no AREsp: 2467664/SP — Publicado em 26/02/2024:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS . IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado
, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos
. 2 .

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido

do

não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,

com vistas ao

mero reexame de fatos e provas
,
(...)
.
3. (...) Destarte,

a revisão não pode ser utilizada como se apelação

(ou recurso especial)

fosse, para rediscutir, minuciosamente

e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (...)
5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2467664 SP 2023/0339019-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).
(Grifei)

Nessa esteira, o entendimento consolidado das Cortes Superiores busca preservar a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal, impedindo que seja desvirtuada e utilizada como uma terceira instância de julgamento para o simples reexame de fatos e provas, o entendimento reforça que a ação se destina a corrigir erros judiciários manifestos e não a abrigar o mero inconformismo da parte, protegendo, assim, a segurança jurídica e a estabilidade da coisa julgada.

Por sua vez, a pretensão absolutória do revisionando, centrada na suposta nulidade do reconhecimento, já foi devidamente afastada pelo acórdão recorrido (id 30625248), que confirmou a existência de provas autônomas e judicializadas, notadamente a palavra da vítima. Em crimes patrimoniais, o relato da vítima, quando firme e coerente, como no caso, assume especial relevância probatória. Para responder a esse questionamento, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
"
( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018) . 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que
"
O reconhecimento de pessoa
,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal

e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa",
no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório
. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).
(Grifei)

Nesse termos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância. Quando o relato se mostra firme, coerente e alinhado aos demais elementos dos autos, como no caso em apreço, ele se constitui como prova autônoma e judicializada, plenamente capaz de, por si só, fundamentar o decreto condenatório e afastar a tese de fragilidade probatória.

Ultimada a causa da dosimetria da pena foi aplicada de forma escorreita. A pena-base partiu do mínimo legal, e a exasperação decorrente da reincidência, ainda que superior ao patamar de 1/6, insere-se na discricionariedade fundamentada do julgador, vejamos:

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Afinal, embora tal fração seja um dos parâmetros aceitos por este STJ,

não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido.

que não está adstrito a critérios puramente matemáticos.

(STJ - AgRg no HC: 725856 SC 2022/0053630-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).
(Grifei)

No que tange à dosimetria, a análise dos autos revela que a pena foi aplicada de forma escorreita. A pena-base partiu do mínimo legal, e a exasperação em razão da reincidência, ainda que em patamar superior à fração de 1/6, insere-se na discricionariedade fundamentada do julgador. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
(
STJ - AgRg no HC: 725856 SC),

vejamos:

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima
na primeira fase da dosimetria da pena
para cada circunstância judicial valorada negativamente
.
Afinal
,
embora
tal fração seja um dos parâmetros
aceitos por este STJ
,
não é obrigatória sua aplicação
, até porque
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido
. (...) 8.
Agrado regimental desprovido
.
(
STJ - AgRg no HC: 725856 SC 2022/0053630-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)
(Grifei)

Não havendo portanto, direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração fixa, pois o cálculo da pena não segue um critério matemático rígido. Ao assentar que a fração de 1/6 não é obrigatória, mas um parâmetro de razoabilidade, a Corte Superior confirma o acerto e a legalidade da dosimetria aplicada, que se alinha perfeitamente à jurisprudência pátria.

Por derradeiro, a fixação do regime inicial fechado não representa uma escolha do magistrado, mas uma imposição legal e cogente do
art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal
, uma vez que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão.

Assim, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, e por buscar o mero reexame de matéria já decidida, a presente ação não merece prosperar.

Ante o exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria de Justiça e alinhado ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal Justiça (STJ) e Superior Tribunal Federal (STF),
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal para
,
no mérito,
JULGÁ-LA

IMPROCEDENTE
, mantendo-se integralmente os termos do acórdão condenatório.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026